Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715318-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO RODRIGO SILVA DOS SANTOS, ERICK YURI BARROS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator